Tribunal: TJES
Processo: 5025287-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025287-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE DE FATIMA RODRIGUES LOURENCO
RECORRIDO: GARRAPET EMBALAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5025287-73.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARILENE DE FATIMA RODRIGUES LOURENCO

RECORRIDO: GARRAPET EMBALAGENS LTDA, URANOLOG SOLUÇÕES DE TRANSPORTES EIRELI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA PARTE RECORRIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória ajuizada por
MARILENE DE FÁTIMA RODRIGUES LOURENÇO
em face de
GARRAPET EMBALAGENS LTDA E URANOLOG SOLUÇÕES DE TRANSPORTES EIRELI,
na qual alega a parte Autora, em síntese, que em 0/10/2022, seu veículo, Fiat Ideia Adventure, 2013, cinza, placa LSD-5301, encontrava-se estacionado à Rua Dom Pedro II, Cariacica/Es, quando foi atingido pelo caminhão de propriedade da demandada. Diz que, em contato com o proprietário do veículo, no dia dos fatos, este não se propôs arcar com todos os danos causados. Diz, ainda, que com a colisão, seu veículo sofreu danos, diante disso, postula indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 4705967), a Requerida alega que a colisão decorreu de culpa da autora, pois estacionou seu veículo de forma irregular, não obedecendo às regras de trânsito para estacionar veículo nas proximidades da esquina da rua. Alega, ainda, que o orçamento apresentado pela autora não condiz com a realidade, já que o veículo já apresentava deteriorações, estando a demandante agindo de má-fé, haja vista que estaria se aproveitando da situação para cobrar peças e serviços do requerido que não foram danificadas com a colisão. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4706184), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré
Garrapet Embalagens Ltda
ao pagamento de R$ 3.797,79 de indenização por dano material, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data do acidente.

Ainda, homologo o pedido de desistência feito pela autora face a ré
Uranolog Soluções de Transportes EIRELI
com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4706187), sustenta que, ao contrário do exarado na sentença de piso, o dano material suportado em decorrência do acidente não advém apenas dos danos ao parachoque, mas também ao farol, paralamas, parabarros, grade do radiador e a pintura do parachoque. Sustenta ainda a ocorrência de danos morais. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que seja levado em consideração todos os danos sofridos em decorrência dos fatos.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4706188), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que merece reforma parcial a sentença guerreada.

Após análise dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntado nos autos (ID. 4705954), e a partir da narrativa das partes, que o veículo da Recorrente foi atingido no lado esquerdo pelo caminhão da Recorrida.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que resta incontroversa a dinâmica do acidente, no sentido de que o carro da Recorrente estava estacionado quando o motorista que conduzia o caminhão da Recorrida ocasionou a colisão. Somado a isto, a autora colacionou aos autos orçamentos de reparo (ID. 4705956) e fotografias (ID. 4705955) que corroboram os fatos narrados no B.O juntado aos autos .

Assim, verifico que a Recorrida não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da Recorrida pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrente demonstrados através da dinâmica da colisão, e dos orçamentos acostados, de modo que resta configurado o direito da Recorrente ao recebimento dos valores referentes, não só dos reconhecidos em sentença, mas quanto aos danos no farol esquerdo, paralamas, parabarros, grade do radiador e a pintura do parachoque.

Acerca dos valores devidos, depreende-se da análise dos autos, em especial dos orçamentos acostados pela Autora no ID. 4705956, que o juízo
a quo
utilizou o orçamento apresentado na página nº 4 do documento supramencionado, uma vez que tal orçamento apresenta valores mais baratos do conserto das peças danificadas. Assim, hei por bem utilizar o mesmo orçamento para fixar o valor devido a título de danos materiais das demais partes do carro que foram comprovadamente danificadas no acidente.

Isto posto, entendo como devido os seguintes valores: R$ 2.048,99 (dois mil e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), referente ao farol esquerdo; R$ 341,82 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao parabarro dianteiro esquerdo; R$ 1.888,02 (mil oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos), referente à grade do radiador, totalizando o valor de R$ 4.278,83 (quatro mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos)

No tocante ao paralamas e a pintura do parachoque, verifico que a discriminação de seus valores constam apenas no primeiro orçamento apresentado (ID. 4705956 - pág. 1), razão pela qual o utilizarei para fixar o valor devido à Recorrente, sendo devido, portanto, o montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à pintura do parachoque e R$ 506,00 (quinhentos e seis reais) referente ao paralamas, totalizando o valor de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais)

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela Autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

No que tange o
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do Recorrido, bem como não reparar a lesão sofrida pela Autora em decorrência do acidente.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso, o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento de R$ 5.134,83 (cinco mil cento e trinta e quatro reais oitenta e três centavos), a título de danos materiais, atualizado monetariamente desde o desembolso, com juros a partir da citação, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)